Tribunal: STF
Processo: HC 255450
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. QUANTUM PROPORCIONAL. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado por homicídio qualificado, visando a revisão da dosimetria da pena fixada em 21 anos de reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. 2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença condenatória e a dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade na dosimetria da pena que justifique a concessão de habeas corpus, em substituição a recurso próprio ou revisão criminal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Terceira Seção desta Corte não admite habeas corpus em substituição a recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 5. A dosimetria da pena foi fundamentada com base em elementos concretos, observando-se os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, não havendo desproporcionalidade evidente que justifique a revisão. 6. As instâncias de origem consideraram adequadamente as circunstâncias judiciais desfavoráveis, como maus antecedentes e a gravidade concreta da conduta, justificando a exasperação da pena-base. 7. Alterar o quadro formado no Tribunal de origem demandaria” (eDOC.05)



    Sustenta-se, em síntese, a existência de ilegalidade na dosimetria da pena. Nesse sentido, o impetrante ora pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, ora requer a seja alterado o aumento de 1/2 para 1/3.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente